Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposições dos arts. 139, incisos II e III, 370 e 371 do CPC/2015.
2. No caso vertente, a agravante requer a produção da prova oral tendo como objeto afastar conduta ilícita no acompanhamento pedagógico de aluno diagnosticado com autismo e TDHA.
3. Pelos elementos extraídos dos autos principais, considero correto o posicionamento adotado pelo Juízo a quo. Ademais, a agravante não se desincumbiu de demonstrar a imprescindibilidade da prova testemunhal.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.